Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-12.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DE MULTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes e multa, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Atraso na entrega do imóvel. Atraso no pagamento. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Alega o réu que o atraso na entrega do imóvel se deu em virtude de atraso no financiamento imobiliário pelo autor. Entretanto, o documento de ID 15895914 - Pág. 4, juntado pelo próprio réu, demonstra que o autor efetuou o pagamento das parcelas do imóvel antes de seu vencimento, razão pela qual o motivo do atraso na entrega do imóvel não pode ser imputado aos autores sobre esse fundamento. Ademais, não há prova no processo de que o atraso na entrega do imóvel decorreu da falta de pagamento ou da demora no financiamento imobiliário.
3 – Lucros cessantes. Cláusula penal com finalidade indenizatória. Cumulação. A jurisprudência vinculante do STJ veda a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). No caso, tendo em vista que não há previsão de cláusula penal em virtude de atraso na entrega do imóvel, devem ser fixados lucros cessantes. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI). Assim, quanto ao valor dos lucros cessantes, o entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de se adotar como parâmetro a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, em regra, de 0,5% a 1% do valor venal do imóvel, por mês de atraso (A7córdão n.1182226, 07027886220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Desse modo, considerando o valor do imóvel à época da celebração do contrato (R$ 338.705,07), o valor mensal fixado na sentença a título de lucros cessantes (R$ 2.000,00), mostra-se razoável e compatível com a realidade do mercado.
4 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Mostra-se devido, portanto, o pagamento de lucros cessantes de R$ 2.000,00, por mês de atraso, desde o prazo final para a entrega do imóvel (30/01/2015), até a entrega das chaves, em 30/09/2015, totalizando R$ 16.000,00, e não até a expedição da Carta de Habite-se, porque o termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente.
5 – Cláusula penal. Inversão em favor do consumidor. A jurisprudência pacificada pelo Tema 971 esclarece que a cláusula penal, ainda que invertida, deve ser considerada na fixação da indenização: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Assim, mostra-se inviável a cumulação da indenização por lucros cessantes ou cláusula penal compensatória com a inversão de multa. Sentença que se reforma apenas para majorar a condenação para R$ 16.000,00, a título de lucros cessantes. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W